Tribunal: TJPA
Processo: 0803488-55.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13385 - Contratuais
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803488-55.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO PINTO DE ANDRADE

AGRAVADO: WASHINGTON SOARES DE OLIVEIRA, WELLEN SOARES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE CONSTRIÇÃO SOBRE IMÓVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA ANTERIOR À PENHORA. AUSÊNCIA DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. VÍNCULO FAMILIAR ENTRE ALIENANTE E ADQUIRENTES. FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADA EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por MARIA DO SOCORRO PINTO DE ANDRADE contra decisão proferida em embargos de terceiro que deferiu tutela provisória de urgência para suspender os efeitos das medidas constritivas incidentes sobre imóvel situado na Passagem Quarubas nº 442, Bairro da Pedreira, Belém/PA, até ulterior deliberação do Juízo de origem. A agravante sustentou que os embargantes não demonstraram propriedade ou posse legítima, que o contrato particular de promessa de compra e venda não possui registro imobiliário, que a negociação entre a executada e seus filhos indicaria possível simulação ou fraude, e que a suspensão da constrição prejudicaria a satisfação do crédito judicialmente reconhecido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se deve ser reformada a decisão que, em cognição sumária, suspendeu os efeitos da constrição incidente sobre o imóvel objeto dos embargos de terceiro, diante da alegação de posse fundada em contrato de compra e venda anterior à penhora e da suspeita de fraude à execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 300 do CPC autoriza a tutela de urgência quando há elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4.

O art. 678 do CPC autoriza a suspensão das medidas constritivas em embargos de terceiro quando o embargante demonstra, ainda que inicialmente, a plausibilidade de sua alegação possessória ou dominial.

5.

O contrato de compra e venda firmado em 15/02/2024, com reconhecimento cartorário, constitui elemento suficiente, em cognição sumária, para justificar a suspensão provisória da expropriação, pois a aquisição alegada antecede a efetivação da penhora e dos atos expropriatórios.

6.

A ausência de registro imobiliário do contrato, por si só, não impede a oposição de embargos de terceiro nem afasta automaticamente a plausibilidade da posse alegada, conforme a Súmula 84 do STJ.

7.

O vínculo familiar entre os adquirentes e a executada recomenda cautela e aprofundamento probatório, mas não autoriza, isoladamente e nesta fase processual, o reconhecimento de fraude à execução.

8.

A Súmula 375 do STJ condiciona o reconhecimento da fraude à execução ao registro da penhora do bem alienado ou à prova de má-fé do terceiro adquirente.

9.

A alegação de ausência de prova do pagamento do preço, da origem dos recursos e da boa-fé dos adquirentes exige contraditório e eventual produção de prova documental suplementar, testemunhal ou pericial, não sendo suficiente para infirmar de plano a decisão agravada.

10.

A manutenção dos atos expropriatórios poderia conduzir à alienação judicial de imóvel indicado como residência antes do julgamento dos embargos de terceiro, configurando risco de dano de difícil reversão.

11.

A suspensão provisória da penhora não reconhece definitivamente a propriedade ou a boa-fé dos embargantes, mas apenas preserva o estado de fato até melhor elucidação da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

___________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 678, 1.015, I, e 1.019, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 84; STJ, Súmula 375; STJ, AgInt no AREsp nº 2.159.270/MT, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 28.11.2022, DJe 02.12.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
MARIA DO SOCORRO PINTO DE ANDRADE
contra decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos dos Embargos de Terceiro Cível nº 0804703-36.2026.8.14.0301, opostos por WASHINGTON SOARES DE OLIVEIRA e WELLEN SOARES DE OLIVEIRA em face da ora agravante e de MARIA DO SOCORRO LIMA SOARES, por meio da qual foi deferida tutela provisória de urgência para suspender os efeitos das medidas constritivas incidentes sobre o imóvel situado na Passagem Quarubas nº 442, Bairro da Pedreira, Belém/PA, até ulterior deliberação do Juízo de origem.

A
decisão agravada
, lançada ao ID 166244812 dos autos originários, consignou que os embargantes apresentaram contrato de compra e venda firmado em 15 de fevereiro de 2024, com reconhecimento cartorário, e que a alienação do bem teria ocorrido antes da efetivação de qualquer medida constritiva no cumprimento de sentença nº 0816453-06.2024.8.14.0301. Com base nesses elementos, entendeu presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, este consistente no risco de perda do imóvel indicado como residência dos embargantes, razão pela qual suspendeu a constrição e os atos expropriatórios subsequentes, com fundamento nos arts. 300 e 678 do Código de Processo Civil.

Em suas
razões
recursais, a agravante sustenta, em síntese, que: (i) os agravados não teriam demonstrado, de forma robusta, a propriedade ou posse legítima sobre o imóvel; (ii) o contrato particular de promessa de compra e venda, ainda que com firma reconhecida, não possuiria registro imobiliário nem eficácia plena contra terceiros; (iii) a negociação teria ocorrido entre a executada MARIA DO SOCORRO LIMA SOARES e seus filhos, ora agravados, circunstância que, segundo a recorrente, indicaria possível simulação ou fraude destinada a frustrar a satisfação do crédito exequendo; (iv) não haveria prova suficiente do pagamento do preço, da origem dos recursos ou da boa-fé dos adquirentes; (v) a suspensão da constrição imporia risco inverso à credora, que ficaria privada do único bem localizado para satisfação de crédito judicialmente reconhecido. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, para restabelecer os efeitos da penhora e permitir o prosseguimento dos atos expropriatórios, inclusive leilão.

No dia 10/03/2026,
indeferi o pleito liminar
e determinei a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do CPC (ID 34475520).

Foi certificado o transcurso do prazo sem a apresentação das
contrarrazões
(ID 35248635).

O Procurador de Justiça manifestou-se pela inexistência de interesse público primário e relevância social que tornem necessária sua intervenção (ID36417556).

É o relatório.

VOTO

1 – Admissibilidade:

De início, verifico que o recurso é cabível, tempestivo e adequado, pois se volta contra decisão interlocutória que deferiu tutela provisória em embargos de terceiro, hipótese expressamente contemplada pelo art. 1.015, I, do Código de Processo Civil. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento.

2 – Mérito:

A controvérsia devolvida a este Colegiado consiste em definir se deve ser reformada a decisão que, em sede de cognição sumária, suspendeu os efeitos da constrição incidente sobre o imóvel situado na Passagem Quarubas nº 442, Bairro da Pedreira, Belém/PA, nos autos dos embargos de terceiro opostos por WASHINGTON SOARES DE OLIVEIRA e WELLEN SOARES DE OLIVEIRA.

Após detido exame dos autos, entendo que o recurso não comporta provimento.

Nos termos do art. 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso dos embargos de terceiro, o art. 678 do mesmo diploma processual autoriza a suspensão das medidas constritivas quando o embargante demonstrar, ainda que em juízo inicial, a plausibilidade de sua alegação possessória ou dominial. O CPC de 2015 está disponível em fonte oficial do Planalto.

No caso concreto, os agravados instruíram os embargos de terceiro com contrato de compra e venda firmado em 15/02/2024, com reconhecimento cartorário, sustentando que a aquisição do imóvel antecedeu a efetivação da penhora e dos atos expropriatórios no cumprimento de sentença movido por MARIA DO SOCORRO PINTO DE ANDRADE contra MARIA DO SOCORRO LIMA SOARES. Esse elemento, embora ainda sujeito ao contraditório e à instrução probatória, é suficiente para justificar a suspensão provisória da expropriação, sobretudo diante do risco de alienação judicial de bem cuja titularidade e posse são controvertidas.

A ausência de registro imobiliário do contrato, por si só, não impede a oposição dos embargos de terceiro, tampouco afasta automaticamente a plausibilidade da posse alegada. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, expressa na
Súmula 84
, estabelece que “é admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda de contrato de compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro”.

Desse modo, não procede a tese recursal de que o contrato particular sem registro seria, isoladamente, incapaz de amparar a tutela deferida. O registro é indispensável à transferência da propriedade imobiliária perante o fólio real, mas a proteção possessória em embargos de terceiro pode decorrer de situação jurídica anterior e suficientemente demonstrada em cognição sumária.

Também não se mostra possível, neste momento processual, reconhecer fraude à execução apenas com base no vínculo familiar entre os agravados e a executada MARIA DO SOCORRO LIMA SOARES. É certo que a alienação de bem a descendentes da devedora recomenda cautela e rigor probatório. Todavia, essa circunstância constitui indício a ser aprofundado na instrução, e não fundamento bastante para autorizar, desde logo, a retomada dos atos expropriatórios.

A
Súmula 375 do STJ
dispõe que “o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”. Assim, ausente demonstração inequívoca, nesta fase inicial, de que os agravados agiram de má-fé ou participaram de negócio simulado, não se revela prudente restabelecer imediatamente o leilão do imóvel.

A agravante sustenta que não há prova do efetivo pagamento do preço, da origem dos recursos ou da boa-fé dos adquirentes. Tais argumentos são relevantes e deverão ser apreciados pelo Juízo de origem, após a formação do contraditório e eventual produção de prova documental suplementar, testemunhal ou pericial. Contudo, eles não infirmam, de plano, a decisão agravada, que se limitou a preservar o estado de fato até melhor elucidação da controvérsia.

De outro lado, o perigo de dano aos agravados é evidente. A manutenção dos atos expropriatórios poderia conduzir à alienação judicial de imóvel indicado como residência, antes mesmo do julgamento dos embargos de terceiro. Trata-se de risco de difícil reversão, superior, no momento, ao prejuízo suportado pela credora, que permanece autorizada a discutir a validade do negócio e eventual fraude perante o Juízo competente.

Não se ignora a legítima pretensão da agravante à satisfação de crédito reconhecido judicialmente. Entretanto, a tutela executiva deve conviver com as garantias processuais dos terceiros que afirmam possuir direito próprio sobre o bem constrito. A suspensão provisória da penhora, nesse contexto, não equivale ao reconhecimento definitivo da propriedade ou da boa-fé dos embargantes; representa apenas medida de cautela destinada a impedir a consumação de dano potencialmente irreversível.

No sentido de todo o exposto:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DESPROVIDA DE REGISTRO. IRRELEVÂNCIA. PENHORA NÃO REGISTRADA. MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE NÃO COMPROVADA. FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 84 E 375 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. "O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente" (Súmula 375/STJ).

2. "É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro" (Súmula 84/STJ).

3. No caso dos autos, a Corte de origem julgou procedentes os embargos de terceiros, tendo em vista que, quando da aquisição do bem, não havia registro de penhora ou outro ato de constrição judicial ou averbação premonitória em relação à demanda executiva originária e que não há nenhuma prova nos autos de que a parte embargante não tenha agido de boa-fé quando da aquisição do imóvel.Incidência da Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(
STJ - AgInt no AREsp: 2159270 MT 2022/0197926-5, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 28/11/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2022
)

Assim, ausente demonstração de ilegalidade, teratologia ou desacerto manifesto na decisão recorrida, deve ser prestigiada a solução adotada pelo Juízo de origem, especialmente porque a matéria demanda dilação probatória incompatível com os limites cognitivos deste agravo de instrumento.

3 – Dispositivo:

Pelo exposto, inexistindo circunstâncias fáticas e jurídicas que recomendem a alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 23/06/2026